Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704275-52.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAUA LUCAS MATA DE BARROS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 77624332), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito